Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702071-09.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA EMBARGADO: EVERTON CAETANO DA SILVA, MARIA KALINE BEZERRA ALVES D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelante no ID 29481226. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator